Tribunal: TJDFT
Processo: 0738312-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-11

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 61,23G (SESSENTA E UM GRAMAS E VINTE E TRÊS CENTIGRAMAS) DE MACONHA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS E TESTEMUNHO DO USUÁRIO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE E NA SEGUNDA FASES DA DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas se o conjunto probatório carreado aos autos, especialmente os depoimentos dos policiais em Juízo, atrelados à filmagem da empreitada criminosa e às declarações do usuário que comprou a droga do réu, é coeso e aponta que o apelante vendeu e mantinha em depósito, para fins de difusão ilícita e na companhia de um adolescente, a massa líquida total de 61,23g (sessenta e um gramas e vinte e três centigramas) de maconha.

2. A palavra dos policiais no desempenho da função pública possui inegável valor probatório, sobretudo quando coerentes com os demais elementos de prova.

3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No presente caso, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.

4. O quantum de aumento pela agravante da reincidência, na segunda fase da dosimetria da pena, deve guardar proporcionalidade com a pena-base.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas envolvendo adolescente), reduzir a exasperação da pena-base e diminuir o quantum de aumento na segunda fase da dosimetria, redimensionando a pena aplicada de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa para 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão e 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, calculados à razão mínima, mantido o regime inicial fechado.

.